Tribunal: TJES
Processo: 5002659-29.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Aquisição
Data de julgamento: 2024-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002659-29.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MILLENIUM - COMERCIAL LTDA

AGRAVADO: ZELIA MARIA NATALLI FREIRE

RELATOR: DES. SUBST. CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRADIÇÃO. EXISTÊNCIA. RECURSO PROVIDO, COM ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES.

1. A estreita e vinculada via dos embargos de declaração somente terá cabimento na hipótese em que restar verificada a omissão, contradição ou obscuridade no acórdão atacado.

2.
No caso, verifica-se ter ocorrido vício de contradição no julgado, especificamente quanto ao fato de ter sido reconhecida a necessidade de dilação probatória acerca da posse prévia do veículo pela recorrente, quando, na realidade, mostra-se incontroverso que o veículo
estaria sob guarda exclusiva da mesma, para uso e fruição pessoal, posto que, nas próprias razões recursais do agravo de instrumento, a embargada reconheceu que
o veículo era utilizado pela embargante, o que revela,
a priori,
a ausência de esbulho.

3. Considerando que o art. 493 do CPC dispõe que
“se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão”
, registra-se que, recentemente, foi realizada perícia técnica nos autos de origem, a qual concluiu que a assinatura constante no mencionado contrato de prestação de serviços de consultoria não teria fluído do punho do Sr. José Freire Soares, ex-cônjuge da embargante. Nesta toada, diante da possibilidade de ser inválido o referido instrumento que previa a cessão de uso do veículo, mostra-se frágil a tese de que o mesmo deveria retornar para a posse direta da embargada, em razão do seu “término”.

4. Conhecido os embargos de declaração e providos
,
com efeitos infringentes, para negar provimento ao agravo de instrumento interposto por Millenium - Comercial LTDA, mantendo incólume a decisão proferida pelo Magistrado
a quo
. Por consequência, torna-se sem efeito a medida liminar conferida no id. 2686823.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002659-29.2022.8.08.0000

EMBARGANTE: ZÉLIA MARIA NATALLI FREIRE

EMBARGADO: MILLENIUM COMERCIAL LTDA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
ZÉLIA MARIA NATALLI FREIRE
em
face
do acórdão (id. 5550989) proferido por esta 4ª Câmara Cível que, à unanimidade de votos, deu provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto por
MILLENIUM COMERCIAL LTDA
, a fim de deferir o pedido de reintegração de posse sobre o veículo individualizado, a ser implementada pelo MM. Juiz
a quo
.

Em seu articulado (id. 5749928), a embargante, sob a alegação de que o
decisum
padece de omissão, sustenta: (i) ao contrário do consignado no voto condutor, sempre esteve na posse direta do bem, enquanto a instituição financeira, na qualidade de credora arrendante, é quem detém a posse indireta/propriedade; (ii) não é representante ou possui qualquer contrato com a embargada, sendo inclusive incontroverso que desde 2019 o veículo está sob a sua exclusiva guarda, uso e fruição pessoal, jamais tendo servido a qualquer interesse da empresa; (iii) ademais, há de ser considerado um fato superveniente ocorrido na origem, qual seja, o laudo pericial indicando que o contrato que ampara a pretensão da embargada teria sido forjado, porquanto a assinatura nele aposta não é do Sr. José Freire Soares; (iv) conviveu em união estável com o Sr. José Freire Soares desde 1987 e com ele se casou em 23/11/2007, sendo certo que, durante todo esse período, era ele quem administrava todos os bens do casal e também da empresa embargada; (v) entrementes, com o falecimento do Sr. José Freire vem a tona uma completa animosidade entre os herdeiros, decorrendo daí a razão de propositura da ação de reintegração; (vi) ademais, também não houve apreciação quanto a alegação de ausência de prova do esbulho, e; (vii) por tais razões, o julgado merece ser revisto, atribuindo-se efeitos infringentes.

A embargada apresentou contrarrazões (id. 6188250).

Pois bem.

Os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do CPC, ou seja, quando houver no
decisum
combatido vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

No caso, verifico ter ocorrido vício de contradição no julgado, especificamente quanto ao fato de ser incontroverso que o veículo, cuja reintegração de posse é discutida,
estaria sob guarda exclusiva da recorrente, para uso e fruição pessoal.

Isso é o que se extrai das próprias razões do agravo de instrumento. Confira-se:

“Mesmo após se separarem de fato,
a Agravada
continuou
utilizando o veículo de seu ex-marido
(o mesmo veículo que nesta se discute), uma decisão familiar e pessoal do Sr. José Freire ao qual a ora Agravante não quis imiscuir-se”
[não existe grifo no original].

Com efeito, observa-se que além da embargada ter reconhecido que o veículo era utilizado
pela recorrente
, admitiu que o mesmo seria
“
de seu ex-marido
”,
não obstante a tese de que teria havido cessão de uso em favor dele
,
pactuada no
“contrato de prestação de serviços de consultoria”.

Desta forma, ressoou contraditório o apontamento, constante no acórdão id. 5550989, no sentido de que a tese da embargante, quanto ao exercício da posse sobre o veículo, necessitaria de dilação probatória, sendo este um dos argumentos utilizados para provimento do agravo de instrumento.

Neste contexto, considerando que na demanda de origem a Millenium - Comercial LTDA almeja ser reintegrada na posse do veículo Volvo XC60 2.0 T5, Ano-Modelo 2018/2019, não sendo, portanto, via adequada para se discutir quem detém a respectiva propriedade, considero que o acórdão recorrido deve ser revisto, para que a liminar de reintegração deferida em favor da embargada seja afastada, de modo a manter incólume, desta forma, a decisão prolatada pelo Magistrado
a quo,
até o deslinde final da demanda de origem.

Por outo lado, considerando que o art. 493 do CPC dispõe que
“se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão”
, registro que, recentemente, foi realizada perícia técnica nos autos de origem (id. 29002688), a qual concluiu que a assinatura constante no mencionado contrato de prestação de serviços de consultoria não teria fluído do punho do Sr. José Freire Soares, ex-cônjuge da embargante.

Nesta toada, diante da probabilidade de ser inválido o referido instrumento que previa a cessão de uso do veículo, mostra-se frágil a tese de que o mesmo deveria retornar para a posse direta da embargada, em razão do seu “término”, o que também reforça a compreensão de que o bem móvel deve permanecer na posse da embargante, sobretudo porque não evidenciado, conforme visto, qualquer esbulho.

Diante do exposto, conheço dos embargos de declaração e a eles
dou provimento,
para, atribuindo-lhes efeitos infringentes, negar provimento ao agravo de instrumento interposto por
Millenium - Comercial LTDA
, mantendo incólume a decisão proferida pelo Magistrado
a quo,
acostada no id. 12750281 dos autos de origem. Por consequência, torno sem efeito a medida liminar conferida no id. 2686823
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para dar provimento ao recurso.